Tribunal: TJDFT
Processo: 0737820-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaCantarino Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0737820-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. V. C. D. T. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Vistos em Plantão Judicial. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por K.V.C.T. contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília em sede de plantão judicial, decisão nos seguintes termos: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo disposto pelo artigo 119 do Provimento Geral, ‘as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa’. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista, no horário acima descrito, são aqueles que possuem natureza urgentíssima e que correm o risco de perecimento durante o período de plantão. No caso em apreço, extrai-se que não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do Juízo plantonista, uma vez que a análise do pleito pode ser realizada durante o expediente forense, sem prejuízo à parte. Ademais, há notícia nos autos de que a requerente teve ciência da aprovação, ao menos, desde ontem, mas optou por ajuizar a demanda apenas na data de hoje, após as 19h. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2020 19:46:24” (ID 19310886). Nas razões recursais (ID 19310876), narra que “ingressou com ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência pleiteando a concessão da sua matrícula no centro Educacional d Paula para dar início ao supletivo, visto que foi aprovada no vestibular”. Afirma que “o última dia para a realização da matricula ocorre até o dia 03/09/2020, por este motivo foi requerido a tutela de urgência, todavia a Magistrada que atua no plantão entendeu não ser uma situação de emergência”. Sustenta também que “o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada conforme estabelece Código de Processo Civil, uma vez que esta comprovada que o RISCO NA DEMORA PODE PROVOCAR NA PERDA DA VAGA DA JOVEM, visto que esta já foi aprovada no vestibular de odontologia pela UNIEURO”. Ao final, requer: “a) O recebimento do presente agravo; b) A revisão da decisão agravada, concedendo assim o carater liminar; c) Que seja provado o alegado por todos os meio e provas admitidas em Direito” (ID 19310876). É o relatório. DECIDO. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 1457, de 18 de agosto de 2020, estipula: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Não se trata de medida cognoscível em sede do presente plantão judicial. Como visto, requer a agravante concessão de medida liminar de urgência para que possa efetuar matrícula em curso supletivo oferecido pela instituição de ensino agravada, visando realização dos exames de conclusão do Ensino Médio, eis que aprovada em curso vestibular. Todavia, não fez prova de urgência inadiável, "cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito” (inciso IV acima transcrito). Embora a afirmação de que o último dia para realização da matrícula no curso supletivo seja 03.09.2020, análise dos documentos juntados a este recurso e aos autos originários no 0728144-70.2020.8.07.0001 define tão somente que a negativa de matrícula no curso supletivo oferecido pela instituição de ensino agravada ocorreu em 1o.09.2020 (ID 71428186). Não que o dia 03.09.2020 deva ser tido como o dies ad quem para matrícula em referido curso supletivo. Além disso, urgência também não verificada pelo fato de que o juízo plantonista de 1o grau já determinou a remessa dos autos ao juízo natural, a quem caberá a análise do pleito. Nada a prover. Intime-se. Oportunamente, distribuam-se os autos. Brasília (DF), 3 de setembro de 2020. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista